Tribunal: STF
Processo: Rcl 65590
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Welbert de Souza Fagundes contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, pela qual teria sido inobservado o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 347.

    2. Narra o reclamante que, na origem, foi denunciado como incurso no art. 155, § 4º, III do Código Penal e teve sua prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, visto que o caso teve repercussão local.

    3. Prossegue afirmando que foi designada audiência de custódia por meio virtual; contudo, a defesa  se opôs a essa modalidade, ao argumento de que assim não seria possível a verificação das torturas sofridas pelo acusado, que lhe deixaram em cadeira de rodas. O reclamante alega que vem sofrendo violência dentro da unidade prisional e que o caso envolve “violência policial, sentimento de vingança e graves retaliações”.

    4. Requer, liminarmente, que seja determinada à autoridade reclamada a realização de Audiência de Custódia, no prazo de 24h, na modalidade presencial, conforme parâmetro estabelecido no julgamento da ADPF nº 347; no mérito, seja reconhecida a ofensa ao paradigma invocado, nos mesmos termos da liminar.

    5. A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 15, p. 4).

É o relatório

Decido.

    6. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    7. Como relatado, o reclamante alega descumprimento do que decido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 347/DF, em virtude da realização da audiência de custódia na modalidade virtual, o que, alega, impossibilitou que a autoridade judicial verificasse a violência policial sofrida por ele.

    8. Sobre o tema paradigmático, eis o respectivo trecho da decisão apontada como violada:

“CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.”
(ADPF nº 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 09/09/2015, p.  19/02/2016).

    9. Ante o pedido da defesa do reclamante para a realização da audiência de custódia de forma presencial, o Juízo reclamado decidiu conforme o excerto (e-doc. 9, p. 6):

“Quando ao pedido de apresentação do acusado, indefiro-o.   
Não há local apropriado para recebê-lo nas dependências deste Juízo, sendo necessário resguardar a segurança dos presentes e do próprio acusado, durante a realização da audiência.   
Assim sendo, o ato acontecerá através de videoconferência.   
Sobre as informações de que acusado vem sofrendo atos de violência no Presídio, dê-se vista ao Ministério Público para providências que entender necessárias e oficie-se à Unidade Prisional, para que preste informações a respeito e reforce a segurança do local, assegurando ao acusado a sua integridade física.”

    10. Em resposta à solicitação de informações,  a  7ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte assim esclareceu (e-doc. 15, p. 3-4):

“A defesa, presente ao ato, por vídeo conferência, insistiu que o reclamante se apresentasse pessoalmente para declarar que estava sendo torturado no presídio devido ao seu envolvimento no homicídio do policial militar. A míngua de espaço e de condições adequadas na sala de audiência, o pedido foi indeferido, mas o Ministério Público requereu fossem as declarações do reclamante remetidas à Promotoria de Controle Externo da Atividade Policial e Direitos Humanos para apurar as declarações do acusado . 
Cumpre -me informar a Vossa Excelência, que no dia 22 de fevereiro de 2024, o reclamante foi apresentado ao MM . Juiz do Tribunal do Júri de BH-2º Sumariante, para ser ouvido em audiência de custódia , conforme ata em anexo.“

    11. O Juízo reclamado também informou ter encaminhado à Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, igualdade Racial, Apoio Comunitário e Fiscalização da Atividade Policial, a cópia da ata da audiência de custódia realizada, virtualmente, em 01/02/2024 (e-doc. 27, p. 2):

“Atendendo a requerimento do Ministério Público e da defesa, encaminho cópia da ata da audiência de custódia realizada em 01/02/2024, bem como o acesso à gravação da audiência através do link abaixo, para as providências cabíveis, tendo a defesa solicitado seja o acusado Welbert de Souza Fagundes encaminhado pessoalmente a esta promotoria especializada a fim de ser ouvido sem interrupção externa.” 

    12. Cumpre transcrever trecho da Resolução nº 213/2015 do CNJ, a respeito da realização da audiência de custódia: 

“Art. 11. Havendo declaração da pessoa presa em flagrante delito de que foi vítima de tortura e maus tratos ou entendimento da autoridade judicial de que há indícios da prática de tortura, será determinado o registro das informações, adotadas as providências cabíveis para a investigação da denúncia e preservação da segurança física e psicológica da vítima, que será encaminhada para atendimento médico e psicossocial especializado.
(...)
PROTOCOLO II
Procedimentos para oitiva, registro e encaminhamento de denúncias de tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes
(...)
4. PROCEDIMENTOS PARA COLETA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA DE TORTURA
A oitiva realizada durante a audiência de custódia não tem o objetivo de comprovar a ocorrência de práticas de tortura, o que deverá ser apurado em procedimentos específicos com essa finalidade.”

    13. Assim sendo, e em virtude das informações prestadas, que gozam de consabida presunção de veracidade, vislumbro que foram tomadas as devidas providências em atendimento ao requerido pelo reclamante, especialmente pela apresentação deste perante o Juiz do Tribunal do Júri de BH.

    14. Por conseguinte, torna-se de rigor a improcedência da reclamação. Registro, por fim, que as providências relativas às alegações de que o reclamante teria sido vítima de tortura já foram tomadas pelo juízo reclamado, que encaminhou cópia da ata da audiência de custódia à Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, Igualdade Racial, Apoio Comunitário e Fiscalização da Atividade Policial (e-doc. 45).

    15. Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF.

Brasília, 18 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator